Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-79.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-79.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME ARRUDA LEMES - CPF: 081.405.771-38 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

A ausência de prova de prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas não é condição para o ingresso da ação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-79.2023.8.11.0024

APELANTE: GUILHERME ARRUDA LEMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GUILHERME ARRUDA LEMES
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
,

lançada nos autos da “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais”,
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, I c/c 330, III, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que “
é notório o direito fundamental que está sendo ferido com a presente sentença, se trata de uma clara ameaça ao direito de ação e ao acesso à justiça
” (sic).

Argumenta que “
o devido processo legal que foi negado ao apelante pelo juiz a quo desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório, o acesso a justiça um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição, no art.5°, XXXV”
(sic)
.

Aduz que “
o juiz a quo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o apelante sem o acesso à justiça”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais (id. 208846748).

Em contrarrazões de id. 209042654, a parte apelada, preliminarmente, impugna a concessão da justiça gratuita concedida ao autor e no mérito, defende a manutenção da sentença.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (id. 209346193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à impugnação a concessão da justiça gratuita, sem razão o banco apelado, isso porque apenas limitou-se em alegar que o demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido à parte autora.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GUILHERME ARRUDA LEMES
ajuizou a presente “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais”
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sustentando, em suma, a abusividade do contrato de financiamento firmado entre as partes diante da cobrança de taxas de juros superiores à taxa média do mercado e ilegalidade das tarifas administrativas.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial (id. 208846740), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora hostilizada, justificada nos seguintes termos:

“Trata-se de demanda cível, envolvendo relação de consumo, conforme os fatos descritos na exordial.

No id. 113336541, foi oportunizado à parte autora a emenda da inicial, de maneira a demonstrar a tentativa de resolução administrativa do conflito perante a plataforma eletrônica consumidor.gov, tendo deixado o(a) autor(a) de cumprir ao comando judicial, tendo apresentado a petição de id. 117335431.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil estatui como princípio processual fundamental o estímulo à solução consensual dos conflitos (art. 3°, § 2°), determinando, assim, que a conciliação, a mediação e outras formas de solução consensual dos conflitos devem ser fomentadas por todos os agentes processuais, inclusive no processo judicial (art. 3°, § 3°), conquanto se reconheça o vetor normativo enunciado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 3°, caput).

Tal regra não implica faculdade, dado seu valor normativo cogente. Pelo contrário. Consubstancia em dever a ser cumprido por todos os agentes processuais, sejam estatais (juízes, promotores, defensores, etc.) ou particulares (advogado, partes). A todos, indistintamente, incumbe o dever de fomentar que os conflitos sejam resolvidos de maneira consensual.

Não há, portanto, que se falar em antinomia entre o que determina o princípio da inafastabilidade da jurisdição inscrito no 5o, XXXV, da Constituição Federal – segundo o qual não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito – com o princípio processual civil de estímulo aos meios consensuais de solução dos conflitos. Nesse sentido, deve-se ressaltar que o dispositivo em questão faz inclusive menção ao mencionado princípio constitucional (art. 3°, caput).

É de se destacar que a questão não é propriamente nova na jurisprudência nacional, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ainda diploma processual civil anterior, quando do julgamento do REsp no 982.133/RS (Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 22/9/2008), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou jurisprudência no sentido de que, nas ações em que se postula a obtenção de documentos com dados societários, para a caracterização do interesse de agir, é necessário demonstrar a ocorrência de requerimento formal, na via administrativa, bem como o comprovante de pagamento da taxa de serviço, quando a empresa o exigir.

No mesmo sentido, aquela corte de justiça tem entendido, de há muito, que para as ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a prévia tentativa administrativa (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 08/08/2011).

Entendimento semelhante foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n° 631240/MG, quando passou a entender de maneira paradigmática, ser imprescindível para qualificação do interesse processual o prévio requerimento administrativo com relação às ações previdenciárias.

Neste sentido, com o advento da plataforma virtual “consumidor.gov.br”, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro online, estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser demonstrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento).

Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da plataforma “CONSUMIDOR.GOV.BR”.

Recentemente, em 27.3.2020, foi editada a Portaria n° 15/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional do Consumidor), determinando o cadastro das empresas na plataforma, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assim, nada impede que a parte e/ou seu procurador constituído, em se tratando de empresa cadastrada perante a referida plataforma, faça o cadastro prévio de sua reclamação, possibilitando solucionar o impasse de maneira gratuita e de forma ágil e eficaz, fazendo pela rede mundial de computadores, sem que tenha sequer que se deslocar a qualquer local.

Desta maneira, é salutar, senão indispensável, que aquele que se socorre ao Poder Judiciário com o ajuizamento de demanda litigiosa de natureza consumerista demonstre ter realizado requerimento antecedente de sua reclamação perante a plataforma “consumidor.gov”, para que assim demonstre seu interesse processual, imprescindível ao ajuizamento de litígio judicial.

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência. Vale destacar o acórdão de vanguarda do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:

(...)

No mesmo sentido, em hipótese semelhante, tem entendido o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos julgados abaixo ementados:

(...)

Portanto, a medida em questão busca por um lado racionalizar o acesso à justiça, impedindo que questões que possivelmente seriam facilmente solucionadas perante a plataforma aumentem o estoque processual e massifiquem o judiciário brasileiro, possibilitando, assim, que o judiciário se dedique às causas que necessitam verdadeiramente da tutela estatal.

A margem das questões processuais, não se pode olvidar o custo financeiro aos cofres públicos ao erário para cada demanda judicial, o que, conforme relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, perfazia o valor médio de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). De modo que a medida além de cumprir princípios de ordem processual acaba por implicar na racionalização de recursos públicos.

Assim, não obstante a parte autora tenha sido devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído para que comprovasse o prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, deixou de fazê-lo, razão pela qual se impõe o indeferimento da inicial, ante a manifesta ausência de interesse processual.

Corroborando com a tese, vale a transcrição de dois recentes enunciados da II Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios da Justiça federal sobre o assunto:

ENUNCIADO 133 - Em disputas consumeristas, o Poder Público deve incentivar que o consumidor resolva eventuais disputas com fornecedores por meios extrajudiciais, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, antes de propor ações judiciais sobre o tema.

ENUNCIADO 141 - Recomenda-se o estímulo à utilização e à integração de mecanismos como a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, criada pela Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon com o apoio de Procons, com vistas a promover o acesso e a criação de alternativas para a solução eficiente dos conflitos de consumo.

Há de se ressaltar que, recentemente, os citados enunciados foram incluídos pelo Caderno de Enunciados e Sumula do Sistemas de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Enunciados 32 e 37 - https://www.tjmt.jus.br/noticias/74658 e https://pubhtml5.com/jhir/ckun/basic/).

Outrossim, o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB é claro ao determinar em seu artigo 2a, §1o, incisos VI e VII, “O DEVER do ADVOGADO em estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios e aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial".

Vale frisar que a plataforma consumidor.gov, dada a sua relevância, inclusive já está integrada em nosso PJE desde 28/11/2022 (TJMT integra o PJE com a plataforma Consumidor.gov.br), devendo os magistrados fomentar tal ferramenta da justiça multiportas e não o contrário, vez que a inafastabilidade da jurisdição não é absoluta.

Dessa maneira, pensamento diverso e contrário ao uso da plataforma, sob a alegação de ilegalidade da prévia tentativa de autocomposição e de inafastabilidade da jurisdição representa, em concreto, verdadeiramente desdizer o próprio comando ético da classe e o fomento da política do conflito!

Finalmente, diante das considerações acima e após 35 anos da Constituição de 1988 e de um regime democrático, concluo que a inafastabilidade da jurisdição não é absoluta e deve ser relativizada em concreto.

Destaco, por fim, que não obstante a parte autora tenha sido devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído para que comprovasse o prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, deixou de fazê-lo, razão pela qual se impõe o indeferimento da inicial, ante a manifesta ausência de interesse processual da inicial, ante a manifesta ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos da fundamentação anterior, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o apelante defende que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Logo, mostra-se evidente o interesse de agir do demandante, pois a ausência de prova de prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas não é condição para o ingresso da ação judicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5o, XXXV, DA CF/88 – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO

O prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas, em lides decorrentes de relação de consumo, não é requisito para acesso à tutela judicial. Inteligência do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88
”.
(N.U 1001924-71.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

“
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV” – PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.

Uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrativo perante a plataforma "consumidor.gov.br", não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo o feito seguir regularmente”.
(N.U 1020897-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo pela autora, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.”
(N.U 1003204-58.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Por fim, não cabe aplicar a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3o do CPC ante a ausência de integral pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024